Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712373-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEHMANN WARDE ADVOGADOS AGRAVADO: MARCIA REGINA OLIVEIRA DA ROSA, RAFAEL DA ROSA VIGNOLI, DIEGO DA ROSA VIGNOLI, MATHEUS DA ROSA VIGNOLI DESPACHO Intime-se a agravante para que, à vista da concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, diga sobre a perda do objeto do presente agravo de instrumento, no prazo de 10 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator